Tribunal: TJBA
Processo: 8031621-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031621-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELICA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
TAINA OLIVEIRA ARAUJO

AGRAVADO: GEANE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor da recorrida, determinando a expedição de mandado reintegratório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória com base no art. 561 do CPC, diante da controvérsia entre irmãs que receberam, por doação particular do pai, áreas limítrofes em zona rural.

III. Razões de decidir
O art. 561 do CPC exige prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. A documentação e os depoimentos constantes nos autos apontam que a recorrida exercia a posse sobre parte determinada da área, tendo sido esbulhada pela recorrente.
As provas testemunhais são coerentes e demonstram que houve construção em área alheia e violação de divisas, com retirada de cercas, corroborando o esbulho possessório e justificando a medida liminar deferida pelo juízo de origem.
A alegação de domínio ou existência de justo título por parte da recorrente não obsta a proteção possessória, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031621-87.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
ANGELICA DA SILVA SOUZA
e, como Agravada,
GEANE DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA